Tribunal: STF
Processo: AI 481829
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-03-15
Data de publicação: 2006-03-15

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA - CARÁTER
INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
A FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
- Os embargos de declaração, quando regularmente
utilizados, destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a
afastar contradições e a suprir omissões que se registrem,
eventualmente, no acórdão proferido pelo Tribunal. Os embargos
declaratórios, no entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte
recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de
obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o
objetivo de infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido
reexame da causa, com evidente subversão e desvio da função
jurídico-processual para que se acha especificamente vocacionada
essa modalidade de recurso. Precedentes.
- Acórdão plenário que,
no caso em exame, não revela qualquer dos defeitos a que alude o
art. 535 do CPC. Utilização inadequada, na espécie, dos presentes
embargos de declaração. Intuito protelatório, contudo, que não
resultou plenamente evidenciado. Conseqüente impossibilidade de
imposição de multa (CPC, art. 538, parágrafo único).